Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-30.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES – CONTRATO VÁLIDO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes dos pedidos iniciais por considerar válido o contrato de cartão de crédito consignado ajustado entre as partes (ID 60369934), no valor de R$ 1.220,75.

4. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

5. No caso, a alegação do autor de que não anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, inclusive por ser pessoa hipervulnerável, não merece prosperar. Consta nos autos documento legível de ratificação de adesão contratual assinado pelo autor (ID 60369934), com as informações acerca das condições da contratação do cartão de crédito consignado, taxas aplicáveis e autorização para o desconto mensal no benefício previdenciário do recorrente. Além disso, as gravações anexadas pela instituição financeira corroboram que o consumidor foi cientificado das condições aplicáveis ao contrato e aceitou o serviço oferecido pelo banco réu (ID 190509666, ID 190509667 e ID 190509669).

6. A prova dos autos é clara quanto à concordância por parte do autor à "ADESÃO CONTRATUAL” e “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA” (ID 60369934), assinado de forma presencial pelo recorrente.

7. Os documentos mencionados permitem concluir que o consumidor foi adequadamente informado e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio (ano de 2018) o recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.

8. Observa-se que a ratificação contratual firmada entre as partes apresenta clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis, que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC).

9. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.

10. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. 9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.

11. Assim, as cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de reclamação contemporânea aos primeiros pagamentos das parcelas contratadas evidenciam que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.

12. Por fim, ausente ilicitude na contratação, por conseguinte, não há falar em dano moral indenizável.

13. A sentença não merece reparo.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

16. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.